Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702956-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido devidamente fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, à luz dos requisitos legais previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora